Tribunal: TJES
Processo: 5009681-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas; Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009681-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIRLEI ROSSOW e outros (2)

AGRAVADO: LUIZ CARLOS AHNERT

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial que: (i) rejeitou nova alegação de fraude à execução; (ii) afastou a tese de excesso de execução e determinou a atualização do débito com dedução do valor de imóvel adjudicado; (iii) rejeitou pedido de reconhecimento de quitação integral; (iv) afastou alegação de nulidade por cerceamento de defesa no reconhecimento de fraude à execução; e (v) indeferiu a inclusão dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Os agravantes sustentam excesso de execução, quitação integral da dívida e nulidade por ausência de prévia oitiva, além de requererem a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução ou quitação integral da obrigação diante da adjudicação de imóvel; (ii) estabelecer se é nula a decisão que reconheceu fraude à execução e determinou a inclusão de executado no polo passivo sem prévia oitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução funda-se em três notas promissórias, devendo o valor do imóvel adjudicado, fixado em avaliação judicial, ser deduzido do montante atualizado do débito, com apuração de eventual saldo pela Contadoria Judicial.

A avaliação do imóvel realizada por perito nomeado pelo juízo não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão quanto ao valor atribuído ao bem.

A ausência de impugnação específica da avaliação afasta a alegação de quitação integral da dívida e de excesso de execução.

A decisão que reconheceu fraude à execução foi proferida em sede de tutela de urgência para resguardar a utilidade do processo executivo e determinou expressamente a citação do executado incluído.

O ordenamento jurídico admite o contraditório diferido na concessão de tutela de urgência, não havendo nulidade quando assegurada posterior oportunidade de manifestação, nos termos dos arts. 9º, parágrafo único, I, e 300, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna da avaliação judicial do bem adjudicado acarreta preclusão e impede o reconhecimento de quitação integral ou excesso de execução com base em valor diverso. 2. A concessão de tutela de urgência com contraditório diferido, inclusive para reconhecimento de fraude à execução, não configura nulidade quando assegurada posterior citação e oportunidade de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
EDIRLEI ROSSOW, ARIADNE DA VICTÓRIA TONON ROSSOW
e
LUCAS TONON ROSSOW
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id nº 71259098, do processo de referência), nos autos da ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial, ajuizada por
LUIZ CARLOS AHNERT
, que ao apreciar requerimentos incidentais formulados pelas partes, deliberou nos seguintes termos: (i) rejeitou a nova alegação de fraude à execução deduzida pelo exequente relativamente à alienação de cotas sociais das empresas ALPHAVILLE 02 SPE LTDA e ALPHAVILLE 03 SPE LTDA por LUCAS TONON ROSSOW, ante a ausência de provas robustas do consilium fraudis com os adquirentes; (ii) afastou a alegação de excesso de execução suscitada pelos executados, sob o fundamento de que a execução se ampara em três notas promissórias e que não se constatou erro de cálculo, determinando-se, por conseguinte, a atualização da dívida com dedução do valor do imóvel adjudicado (R$ 739.884,30); (iii) rejeitou o pedido de reconhecimento da quitação integral da obrigação; (iv) afastou o incidente de nulidade processual suscitado pelos executados sob o argumento de cerceamento de defesa e ausência de contraditório no reconhecimento anterior de fraude à execução, entendendo que os agravantes carecem de legitimidade para arguir nulidade por prejuízo direto sofrido exclusivamente por terceiro (LUCAS TONON ROSSOW), não obstante este conste no polo passivo; (v) indeferiu o pedido do exequente de inclusão dos executados e do filho destes no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, ao entender que já há garantia suficiente do juízo por meio do imóvel adjudicado e das penhoras sobre cotas sociais.

Em suas razões recursais (evento nº 14334731), os agravantes alegam, em síntese:
(i)
excesso de execução e quitação integral da dívida, sustentando que o valor atualizado do imóvel adjudicado (R$ 1.014.968,44 na data da adjudicação) superaria o montante atualizado das três notas promissórias (R$ 826.291,84), o que imporia a extinção da execução e eventual restituição de valores;
(ii)
nulidade absoluta da decisão que reconheceu fraude à execução, por ter incluído o agravante Lucas Tonon Rossow no polo passivo sem prévia citação e oportunidade de manifestação, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF, e 10 do CPC, sendo que este figurou como parte no incidente e outorgou procuração; e
(iii)
necessidade de suspensão imediata da execução, ante a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para evitar constrições patrimoniais indevidas e prejuízos de difícil reparação.

Quanto ao alegado excesso de execução, a decisão agravada resta fundamentada no sentido de que a execução se baseia em três notas promissórias de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, devendo o valor do imóvel adjudicado — fixado em R$ 739.884,30 (setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) — ser deduzido do montante atualizado, e que eventual saldo remanescente deve ser apurado pela Contadoria Judicial.

Importa salientar que a avaliação judicial do imóvel, realizada por perito nomeado pelo juízo, não foi objeto de impugnação específica pelos agravantes no momento processual oportuno, o que revela que o valor atribuído ao bem, utilizado como parâmetro pelo juízo para o abatimento do débito, encontra-se acobertado pela preclusão, o que afasta a alegação de quitação da dívida e de excesso da execução.

Outrossim, não se identifica nulidade por cerceamento de defesa decorrente da inclusão do agravante
LUCAS TONON ROSSOW
no polo passivo da execução diante do reconhecimento de fraude à execução, o que foi determinado pela decisão proferida no Id nº 33578132.

Isso porque, referida decisão foi prolatada em atendimento a pedido de tutela de urgência, com o fim de preservar patrimônio suficiente à satisfação do débito executado remanescente, sendo, no bojo daquela, expressamente determinada a citação de
LUCAS TONON ROSSOW.

Assim, neste caso, o diferimento do contraditório encontra amparo na própria lei processual, que autoriza ao magistrado a conceder uma medida provisória sem ouvir previamente a parte contrária, razão pela qual não há que se falar em nulidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

[...]
3. A concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois o art. 9º, parágrafo único, I, e o art. 300, § 2º, do CPC, autorizam a medida em caráter provisório, com contraditório diferido.
4. O conjunto probatório oriundo do inquérito civil nº mpmg-0699.21.000455-1 evidencia indícios de danos ambientais significativos, como desmatamento, aterramento de lagoas, morte de fauna e erosão, persistentes desde 2020.5. Não há comprovação efetiva de cumprimento de termo de ajustamento de conduta ou de plano de recuperação ambiental, inexistindo elementos suficientes para infirmar a conclusão do juízo de origem. 6. A proteção ao meio ambiente exige tutela diferenciada, regida pelos princípios da precaução e da prevenção, que legitimam a adoção de medidas cautelares para evitar o agravamento de danos, ainda que potenciais. 7. A existência de Decretos municipais de aprovação ou acompanhamento do loteamento não afasta a constatação de irregularidades posteriores, nem o dever de fiscalização ambiental e urbanística do município, também demandado na ação. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental prescinde da oitiva prévia dos réus, sendo legítima diante da urgência e do risco de dano irreversível. 2. Persistindo indícios de degradação ambiental e irregularidades urbanísticas, mantém-se as medidas liminares destinadas à prevenção e contenção de danos. 3. A aprovação municipal de loteamento não elide a responsabilidade dos empreendedores nem afasta o dever de fiscalização do ente público, especialmente quando verificados danos ambientais supervenientes. (TJMG; AI 2309216-64.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 11/02/2026; DJEMG 13/02/2026)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.